Tribunal: TJES
Processo: 5002994-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: MARIA MORENA MUZINI ESPERIDIAO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002994-74.2021.8.08.0035

RECTE.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RECDO.: MARIA MORENA MUZINI ESPERIDIAO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
I.SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, por meio da qual a parte Autora alega estar sofrendo supostos prejuízos em virtude de ligações recebidas de prepostos da ré. Alega que mesmo após informar seu desinteresse em receber propostas e ligações da MRV, os telefonemas não cessaram. A autora chegou a formalizar reclamação junto ao site “consumidor.gov.br”, mas não surtiu efeito. Requer então, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese do requerido

O réu, em sede de contestação (ID. 3764050), alegou que os prints juntados pela autora em IDs 3764034, 3764035, 3764036, 3764037 e 3764038 são documentos produzidos unilateralmente, que em nada comprovam, configurando prova unilateral. Ademais, nos referidos prints não é possível afirmar que os números ali expostos, ou o contato salvo com o nome de “MRV” são de fato da parte ré ou de seus prepostos.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3764059). Em suas razões, alega a inexistência de provas do ato ilícito, haja vista que nos referidos prints colacionados pelo ora recorrido é impossível afirmar que os números ali expostos, ou o contato salvo com o nome de “MRV” são de fato da parte Recorrente ou de seus prepostos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

“Por todo exposto, confirmo os termos da tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido para CONDENAR a demandada, a indenizar a autora na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta data, ambos até o efetivo pagamento.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que os prints colacionados não são suficientes para demonstrar que realmente tais ligações excessivas por parte de seus prepostos ocorreram.

Entretanto, a parte autora trouxe aos autos não apenas prints de ligações de prepostos da ora recorrente, mas também a confissão da ré nos documentos de ID. 3764039 e ID. 3764040, os quais são suficientes para demonstrar a veracidade das alegações autorais. Por certo, tais ligações excessivas e constantes ultrapassam o limite do razoável e não podem ser consideradas como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível apenas caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)